Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714264-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO MARINHO AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CÁSSIO MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZEIRO – DF DE QUALIFICAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, indeferiu tutela de urgência vindicada pelo agravante, visando suspender a Assembleia Geral convocada para eleição da Diretoria Executiva da entidade agravada, realizada no dia 30 de maio de 2020. Busca o recorrente a reforma da decisão agravada, exclusivamente para o fim de suspender a realização das eleições realizadas em 30 de maio de 2020, nomeando o atual presidente da entidade recorrida seu administrador provisório, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial (ID 16434625). O indeferimento da liminar foi confirmado por este Desembargador Relator na decisão de ID 16475277, depois de já realizada a assembleia que o agravante pretendida suspender, sendo determinada a intimação do recorrente para se manifestar a respeito da aparente perda de objeto do recurso. O agravante não se manifestou no prazo que lhe foi assinalado, conforme certificado no ID 17029391. É o relatório. Decido . A análise dos autos denota que o único pedido formulado no agravo de instrumento e na ação originária é inibitório, visando suspender a realização de assembléia eletiva da associação recorrida. A medida liminar foi indeferida em plantão judicial, e não foi submetida à apreciação deste Desembargador Relator antes da realização das eleições da associação recorrida. Apura-se nos autos de origem que a assembleia foi realizada (ID 64351863) e que pende prazo para que o autor emende a petição inicial, a fim de que apresente pedido de mérito, além do pedido liminar inibitório (ID 64220375). Assim, mostra-se impossível a decretação da suspensão da assembleia impugnada, único pedido deduzido na peça de interposição do recurso, sendo que eventual pretensão liminar de natureza anulatória deverá ser previamente apreciada pelo Juízo da causa, caso o agravante apresente emenda para adequar o pedido inicial. Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator